Tribunal: STF
Processo: RE 1373653
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA. REPASSE ICMS MUNICÍPIO. RETENÇÃO DE RECEITAS. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SUBMISSÃO DA QUANTIA DEVIDA AO REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO NECESSIDADE POSTERGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O texto constitucional autoriza os estados a condicionarem a entrega dos recursos que cabem aos Municípios à quitação de seus créditos, o que, em contrapartida, não os autoriza a fazer a devida retenção sem observar o devido processo legal. 2. A retenção dos valores operada pelo Estado de Goiás, da forma como ocorreu, violou a expectativa arrecadatória do município autor, ao passo que, condicionar seu recebimento a expedição de precatório constitui imposição conflitante com a regra constitucional, que estabelece o creditamento como a forma do repasse. 3. A sentença proferida nos autos é ilíquida, ao passo que, eventual necessidade de realização de prova pericial, para esclarecer os valores devidos, deverá ser avaliada na fase de liquidação. 4. Sobre o valor devido deve incidir correção monetária, a contar da data em que as verbas devidas deveriam ter sido repassada, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em razão da natureza financeira e não tributária da matéria, conforme o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), bem como em decorrência de posicionamento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 905). Os juros deverão ser de 1% (um por cento) ao mês ou fração de atraso, nos termos do parágrafo único do artigo 10 da Lei Complementar nº 63/1990, por ser lei específica, que dispõe sobre os critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidos, pertencentes aos Municípios. 5. A verba honorária deve ser fixada após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 14, vol. 11).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o parágrafo único do art. 160 da Constituição da República ao argumento de que “o valor apurado é líquido, certo e exigível, e se deu mediante procedimento legítimo, logo não há que se falar que houve a prática espúria de retenção indevida em razão da suposta ausência de processo administrativo” (fl. 10, vol. 13).



    Sustenta ser “inviável que a cada ação de repetição de indébito julgada procedente (o que, consequentemente, resultou num repasse de receita a maior no passado) o Estado de Goiás tenha que cientificar o município para discutir a questão antes de proceder à retenção do repasse feito a maior” (fl. 11, vol. 13).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, ante a sua propriedade e tempestividade, pela alínea ‘a’ do art. 102, III, da Carta Política, para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a desnecessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributário, e consequentemente a possibilidade da retenção do crédito apurada nos termos do parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal de 1988” (fl. 13, vol. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4.  O Tribunal de origem assentou:



    “No caso em apreço, o município recorrido não foi notificado acerca do procedimento de retenção, para que, então, pudesse apresentar defesa, tendo sido surpreendido com a retenção autoritária e repentina destes recursos financeiros. Assim, constato a inobservância aos direitos e garantias fundamentais (artigo 5º, inciso LV, da CR/88) e, de consequência, o ato praticado pelo ente estadual deve ser afastado, uma vez que desprovido de legalidade. Registre-se que o comportamento do Estado de Goiás, ao reter os repasses, cujo fundamento resume-se apenas à auditoria do TCE, sem a participação do município envolvido, afronta princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio, notadamente o contraditório e ampla defesa” (fls. 5-, vol. 11).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.196.775-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.374.542, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2022; ARE n. 1.371.542, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 30.3.2022; e RE n. 1372457, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ 23.3.2022.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora